Tribunal: STF
Processo: ADI 2393
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-13
Data de publicação: 2003-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        REGIME
JURÍDICO DE SERVIDOR MILITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
PROJETO DE LEI: INICIATIVA.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO PARÁGRAFO 9º DO ARTIGO 63 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS,
ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22, DE 26.12.2000, COM
ESTE TEOR: "§ 9º. O Chefe do Poder Executivo Estadual, encaminhará à
 Assembléia Legislativa de Alagoas, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, da aprovação desta Emenda, para fins de deliberação
pelos seus Deputados, de Projeto de Lei que defina, na forma
prescrita pela parte final do inciso LXI do art. 5º da Constituição
Federal, as transgressões militares a que estão sujeitos os
servidores públicos militares do estado de Alagoas".
1.      A norma
questionada contém vício de inconstitucionalidade formal pois impõe
ao Chefe do Poder Executivo, e em prazo determinado, o
encaminhamento de projeto de lei, que, segundo a Constituição
Federal depende exclusivamente de sua própria iniciativa, por tratar
 de regime jurídico de servidor público (art. 61, § 1°, letra
"c").
2.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Plenário. Decisão unânime.